Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DA TENTATIVA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a conduta do apelante não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva não é insignificante, o crime se deu na sua forma qualificada e consta nos assentamentos penais do réu outras condenações por delitos contra o patrimônio.
2. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual não se exige que o agente adquira a posse tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera. Na hipótese, o recorrente chegou a se evadir na posse de bens do estabelecimento comercial, não havendo que se falar em crime tentado.
3. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a confissão do réu e os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que as portas dos estabelecimentos comerciais foram arrombadas no momento dos fatos.
4. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1o, do Código Penal tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial. Ademais, a referida majorante também se aplica aos crimes de furto qualificado.
7. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, deve ser aplicada a redução de 1/2 (metade), uma vez que o acusado e o seu comparsa foram surpreendidos pela polícia quando já haviam arrombado a porta e ingressado no estabelecimento comercial.
8. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para fixação da pena privativa de liberdade.
9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, já que, além de a reprimenda ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente e que teve duas circunstâncias judiciais avaliadas de forma desfavorável.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, aplicar a fração de diminuição de 1/2 (metade) em razão da tentativa e reduzir a pena pecuniária, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.